Tribunal: TJMT
Processo: 1047153-31.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO ALVES SILVA - CPF: 023.620.671-06 (RECORRENTE), PAULA LETICIA ESCUDEIRO SANTOS NASCIMENTO - CPF: 621.044.381-87 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), TUDO AZUL S.A. - CNPJ: 02.428.624/0001-30 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MORAIS.
SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO A PEDIDO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO NÃO EFETIVADO. ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DIFERENÇA DESLOCAMENTO TERRESTRE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO. FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA PROPROCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente ANTONIO ALVES SILVA postula reparação por danos morais e materiais, em decorrência de cancelamento de voo a pedido do consumidor que não foi efetivado pelas Recorridas, de voo a ser realizado no dia 14/09/2020, com previsão de retorno em 08 de outubro de 2020, no trajeto de Cuiabá à São Luís.

2. Nos autos, o Recorrente sustenta ter pedido o cancelamento do voo em 05 de setembro de 2020, em razão do falecimento do seu irmão no dia 02 de setembro de 2020.

3. Ocorre que o pedido de cancelamento não foi efetivado pelas Recorridas e o Recorrente não conseguiu realizar a remarcação do voo de ida, apenas o voo de retorno.

4. Em razão do ato ilícito praticado pelas Recorridas, evidente que a restituição do valor pago em relação ao voo de ida deve ser restituída ao Recorrente.

5. O Recurso tem a finalidade de alcançar a condenação da Recorrida ao reembolso dos custos para o deslocamento terrestre, bem como a majoração da quantia fixada a título de danos morais.

6. No caso, as Recorridas já foram compelidas a restituírem o valor pago em relação a passagem do voo de ida, logo, não resta possível a condenação para a restituição da integralidade dos valores pagos na viagem terrestre sob pena de configurar enriquecimento ilícito em favor do Recorrente, contudo, devem restituir a diferença do valor pago e das despesas com alimentação, as quais somadas alcança a quantia de R$ 430,55 (quatrocentos e trinta reais e cinquenta e cinco centavos) a ser acrescido ao valor já fixado.

7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.
Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), que merece a devida majoração para R$ 7.000,00 (sete mil reais), adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade,
em razão dos transtornos sofridos pelo Recorrente por ter que realizar o deslocamento pela via terrest
re.

9
. Sentença parcialmente reformada.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente ANTONIO ALVES SILVA postula reparação por danos morais e materiais, em decorrência de cancelamento de voo a pedido do consumidor que não foi efetivado pelas Recorridas, de voo a ser realizado no dia 14/09/2020, com previsão de retorno em 08 de outubro de 2020, no trajeto de Cuiabá à São Luís.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, condenando da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) e danos materiais na quantia de R$ 1.481,50 (mil, quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos).

O Recorrente
ANTONIO ALVES SILVA
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela majoração da quantia fixada a título de danos morais, bem como a condenação da Recorrida aos danos materiais decorrente da aquisição das passagens de ônibus e alimentação.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que pertine a falha na prestação de serviço e o consequente dever de indenizar, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.º 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange ao quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais, bem como a diferença dos danos materiais em relação ao valor pago com as passagens de ônibus e o reembolso das despesas de alimentação.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO , litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto,
em razão dos transtornos sofridos pelo Recorrente por ter que realizar o deslocamento pela via terrest
re, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais) não atende a esses requisitos, devendo ser majorado para o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Em relação aos danos materiais, entendo que deve ser a Recorrida condenada ao pagamento das despesas de alimentação suportado pelo Recorrente no curso da viagem terrestre, bem como a diferença do valor pago nas passagens terrestre em relação a passagem aérea, os quais somados alcançam o montante de R$ 430,55 (quatrocentos e trinta reais e cinquenta e cinco centavos), os quais devem ser acrescidos a condenação por danos materiais já fixada.

Posto isso, CONHEÇO dos recursos interpostos, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para majorar o valor da condenação em danos morais ao patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais), bem como condenar a Recorrida ao pagamento da quantia de R$ 430,55 (quatrocentos e trinta reais e cinquenta e cinco centavos), os quais devem ser acrescidos ao valor já fixado, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2022